Tribunal: TJDFT
Processo: 0729033-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0729033-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDNA LUCIA CARNEIRO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença movido por EDNA LÚCIA CARNEIRO BORGES, rejeitou a impugnação da parte executada visando o afastamento das astreintes. Em suas razões recursais (ID 61544368), o Banco agravante sustenta que o valor exequendo não observou os limites definidos no título judicial, reiterando, para tanto, o inconformismo direcionado à cobrança das astreintes. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para declarar o excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 61544369 e 61544372). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Colhe-se das razões recursais que o pleito liminar visa sobrestar os efeitos da r. decisão agravada que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da parte executada visando o afastamento das astreintes. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Oportuna é a reprodução da decisão agravada que, em face da recalcitrância no cumprimento da tutela de urgência confirmada em sentença, rejeitou a impugnação do executado, mantendo o cômputo das astreintes no valor exequendo, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por EDNA LUCIA CARNEIRO BORGES em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Observa-se que no ID 188766073 a parte executada promoveu o depósito do valor de R$ 18.230,18 e, também, no ID 189768531 declarou que o desbloqueio da conta bancária da exequente foi cumprido. Em manifestação de ID 190505253, a parte exequente requereu a intimação do executado para cumprimento da obrigação concernente à multa ID 182023371 e ratificada na sentença de ID 185228461. Intimada a se manifestar, a parte executada trouxe suas razões no ID 193658405. Na oportunidade, defendeu que, não oferecendo resistência ao cumprimento das obrigações, não se justifica a imposição da multa e requerendo consequente afastamento. Ato contínuo aduziu também que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a manutenção configurar-se-ia em enriquecimento sem causa. No ID 194478733, a parte executada apresentou depósito da multa, cujo escopo é garantia ao juízo. Em manifestação (ID 202239029), a parte exequente rechaçou os argumentos apresentados pela executada. Detalhou que a razão que fixou a multa está vinculada ao descumprimento da medida imposta no curso do procedimento de conhecimento. É o relatório. Decido. Referente ao título judicial consolidado, restou estabelecido o seguinte: Diante do exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos para: a) DETERMINAR ao réu a liberação total da conta bancária da autora (no 010869987, agência no 3441), com todo o numerário correspondente; bem como a abstenção de efetivação de novos bloqueios vinculados ao processo de no 2004.01.1.073619-9, confirmando a tutela de urgência deferida e a imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme decisão de ID 182023371, ainda consolidando a multa anteriormente aplicada ao réu em R$ 10.000,00 (dez mil reais); b) CONDENAR o réu a pagar à autora compensação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a contar desta data. Com isso, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A aplicação da multa ocorreu na decisão de ID 182023371. Compulsando os autos verifica-se que a obrigação não foi cumprida dentro dos termos estabelecidos, razão que justificou a imposição da multa. No que tange a alegação de enriquecimento sem causa, há que se sopesar o fato de a obrigação não ter sido cumprida no prazo. A imposição da multa se dá justamente para se efetivar a decisão judicial, uma vez não cumprida gera-se o resultado da imposição, sendo esta a causa. A medida não tem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente para garantir eficácia à tutela jurisdicional, desestimulando a persistência no descumprimento das decisões judiciais. De mais a mais, a proporcionalidade da multa não significa que seus valores devem ser módicos; pelo contrário, deve ser fixado um valor útil, para que a parte se sinta compelida a cumprir a ordem, segundo uma análise minimamente econômica do caso. O cumprimento da obrigação, com a fixação das astreintes, deve ser mais vantajoso para o obrigado do que seu descumprimento. Nestes termos, rejeito a impugnação ofertada pela parte executada. Preclusa esta decisão, intime-se a exequente para manifestar se dá quitação do débito perseguido e traga aos autos as informações bancárias completas para propiciar a transferência, no prazo de 5 (cinco) dias.” grifo nosso É dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), e dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Na espécie, o breve e provisório exame dos documentos carreados aos autos de origem denota persistir o bloqueio judicial na conta bancária de titularidade da autora agravada, situação que indica, a princípio, o não acatamento da obrigação de fazer imposta na r. sentença condenatória que confirmou anterior tutela de urgência dotada de preceito cominatório. Diante da aparente recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, não se verifica prima facie fundamento capaz de afastar a condenação do banco executado em astreintes, razão pela qual não se evidencia, de plano, a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal. A decisão não é capaz de produzir seus efeitos imediatamente, pois o d. Juízo de origem condicionou a transferência dos valores depositados em garantia do juízo, para quitação do valor exequendo, à preclusão do decisum ora impugnado, restando suprimido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator